Tribunal: TJMT
Processo: 0000681-35.2016.8.11.0031
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000681-35.2016.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALLAN CARDEK COELHO - CPF: 037.157.831-09 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO (ART. 305 DO CTB).

CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
1. ABSOLVIÇÃO. ANEMIA PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. EMBRIAGUEZ ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
2. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM QUANTITATIVO INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA DE
HONORÁRIOS
DA OAB/MT. FUNDAMENTAÇÃO VAGA.
EMPENHADA ATUAÇÃO DO ADVOGADO NO FEITO, ATENDENDO ÀS INTIMAÇÕES JUDICIAIS E PRAZOS PROCESSUAIS. SINGELEZA DA CAUSA NÃO JUSTIFICA AVILTAMENTO DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante se há elementos probatórios nos autos suficientes para demonstrar que o apelante infringiu as leis de trânsito ao conduzir o veículo alcoolizado, a exemplo da prova testemunhal colhida em ambas as fases da persecução penal, do auto de prisão em flagrante delito e do boletim de ocorrência, elementos suficientes para evidenciar a autoria e materialidade delitiva e autorizar a manutenção da sentença condenatória.

2.

O defensor dativo atuou na representação processual do apelante desde o início da persecução penal, tendo agido com zelo e dedicação, não havendo motivos, portanto, para não receber o piso previsto na Tabela de Honorários da OAB-MT, merecendo, portanto, a elevação pretendida, a fim de que os honorários advocatícios arbitrados na sentença sejam majorados até o patamar mínimo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Allan Cardek Coelho
contra sentença proferida pela
MMª. Juízo da Vara única da Comarca de Nortelândia/MT,
que o condenou pela autoria do crime previsto no art. 306,
caput, do
CTB

(
Embriaguez ao volante
) fixando a penal final em
6 meses de detenção
e pagamento de
10 dias-multa
, suspendendo a habilitação por dirigir pelo prazo de
6 meses,
a ser cumprida em regime
aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pede
absolvição
por insuficiência probatória. Por fim, requer a
majoração dos honorários advocatícios.

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 209631870).

A d.
PGJ
em seu
parecer
, opinou pelo
desprovimento do recurso,
deixando de se manifestar
quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios,

conforme respectivo sumário que segue transcrito: (
Id.214178684)

“Apelação Criminal - Apelação Criminal — Trânsito – Embriaguez ao Volante (art. 306 caput da Lei 9.503/97) – Condenação – Irresignação defensiva – Sustenta a insuficiência probatória – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Acervo probatório constituído de suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Palavra dos policiais – Decisão monocrática devidamente fundamentada — Pelo desprovimento do recurso”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
5.6.2016,
por volta das 10h, na Avenida Diamantino, Bairro Bandeirantes, na cidade de Nortelândia/MT, a polícia militar foi acionada, via 190, para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um veículo automotor e uma motocicleta.

Ao chegarem no local, os policiais militares encontraram apenas os veículos envolvidos e o passageiro da motocicleta, sendo a vítima encaminhada ao Hospital Municipal Santana para atendimento médico, tendo o implicado evadido do local em um veículo Voyage branco. No entanto, em diligências, a Guarnição da Polícia Militar logrou êxito em abordar aludido veículo na Avenida Valentin Peron, momento em que
Allan Cardek Coelho
foi localizado abaixado no banco traseiro, em visível estado de embriaguez, com olhos avermelhados e com forte odor de álcool.

Por esses fatos ele foi
denunciado
pela autoria dos crimes de
Embriaguez ao volante
(art. 306 do CTB) bem como por
Afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída
(art. 305 do CTB).

Após o encerramento da instrução processual, foi reconhecida
extinta a punibilidade
em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no
art. 305 do CTB
. Já com relação ao crime previsto no
art. 306 do CBT

Allan Cardek Coelho
foi condenado a penal final em
6 meses de detenção
e pagamento de
10 dias-multa
, suspendendo a habilitação por dirigir pelo prazo de
6 meses,
a ser cumprida em regime
aberto.

Feitas essas considerações, passo a análise da matéria recursal.

1.

Absolvição

Neste grau de jurisdição, a defesa pede
absolvição
por não estar comprovado nos autos qualquer ato de negligência ou imprudência. Afirma que o Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora sequer está assinado e, embora um policial confirme seu teor, as testemunhas, ouvidas em juízo, não afirmaram qualquer certeza sobre o suposto estado de embriaguez do acusado.

Embora o esforço, nenhuma razão lhe assiste.

Apenas para que não fique sem resposta, independe da quantidade de álcool ingerida, o
delito previsto no artigo 306 do CTB
denota opção legislativa de
tolerância zero para concentração de álcool no sangue.

Importa dizer: o crime de embriaguez ao volante, é considerado crime de perigo abstrato sendo, pois, desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente para a configuração do delito.

E
in casu
, conquanto a defesa insista na tese de insuficiência probatória, verifico que há provas bastantes para a condenação do recorrente, a saber:
Boletim de Ocorrência (Id. 209631820-Pg.17), Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 209631820-Pg.5), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 209631820-Pg.14).
) e pelas
demais provas colhidas
.

Durante o depoimento prestado em Juízo, o Investigador de Polícia
João Cleberson Rodrigues Soares
confirmou as declarações anteriores prestadas na delegacia (Id. 209631820-Pg.8). Ele relatou, de forma resumida, que foi acionado pela Polícia Militar para atender uma ocorrência de trânsito. Ao chegar ao local, constatou que um veículo Gol havia colidido com a traseira de uma motocicleta e que a vítima havia sido encaminhada ao hospital.

Em continuidade da ocorrência, foi informado por testemunhas que o motorista do carro havia abandonado o veículo e se evadido do local. Posteriormente, foi apurado que o acusado estaria retornando ao local em outro veículo, um modelo Voyage. Quando os ocupantes do Voyage chegaram e avistaram a viatura policial, empreenderam fuga, sendo então perseguidos pelos agentes. Após a perseguição, foi realizada a abordagem, confirmando a presença do réu no interior do veículo, onde ele estava escondido no banco traseiro.

Assim, procederam à abordagem de
Allan Cardek
e constataram que
ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, odor alcoólico e tontura.

Nesse aspecto, embora não há nos autos o termo de constatação de embriaguez, há provas nos autos
suficiente para demonstrar a autoria do delito de embriaguez na direção de veículo automotor, uma vez que restou comprovado, que o acusado, apresentava claros sinais de alteração da capacidade psicomotora, uma vez que o depoimento do policial
João Cleberson
é compatível e harmônico com os elementos informativos presentes no caderno investigativo.

No que tange ao depoimento da testemunha policial, não há motivo para duvidar de sua veracidade, vez que realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando-se que, por se tratar de funcionário público, sua palavra possui fé pública.

Ademais, verifica-se que os depoimentos prestados pelo policial são harmônicos com as demais provas nos autos, sendo passível de utilização para lastrear a sentença condenatória, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso o Enunciado Orientativo nº 8
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E nem se fale que as provas testemunhais, não podem ser usados como meio de prova porque, sobre isso, o próprio art. art. 306, §2º, CTB, dispõe que
“ a verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico,
vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido
, observado o direito à contraprova.

Sempre bom lembrar que cabia à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade de qualquer prova (art. 156, CPP), fato que não ocorreu, na hipótese.

Deste e. TJMT, destaco:

“A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de o réu ter cometido o crime de embriaguez ao volante que lhe é imputado. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. ” (N.U 0016776-39.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022)

“1. Por opção legislativa, a condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou de substância com efeito análogo, com comprometimento da sua capacidade psicomotora, o que restou cabalmente comprovado nos autos pelo termo de constatação de sinais de embriaguez, pela confissão extrajudicial do agente – não infirmada em juízo pelo réu revel, e pelos relatos seguros do policial que conduziu o flagrante, em ambas as fases da persecução criminal.” (N.U 0004935-49.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

Assim, comprovado que o apelante estava dirigindo veículo automotor sob efeito de álcool, mantém-se a condenação.

2.

Majoração dos honorários advocatícios

Por fim, requer a majoração dos
honorários advocatícios
ao advogado nomeado (DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - OAB/MT Nº 27. 995-O – nomeado ao Id. 83197375) em razão da ausência de defensoria pública na comarca, que, considerando o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local de prestação do serviço.

Ao longo do feito, o defensor dativo apresentou

a prática de 3 atos processuais, tais quais Alegações Finais (Id. 209631859), Audiência de Instrução e Julgamento – oitiva de duas testemunhas (Id. 209631855) e Razões Recursais (Id. 209631861).

No entanto, verifica-se que lhe foram fixados os honorários na sentença em 5 URH, em desacordo com a Tabela de Honorários da OAB/MT, que estabelece o mínimo de 9 URH para a atuação do advogado em
procedimento criminal de rito sumário
, sendo esta a hipótese dos autos.

Apesar de o magistrado ter
consignado que o valor dos honorários em 5 URH reflete a simplicidade da demanda
, não se pode ignorar a
empenhada atuação dele no feito, atendendo às intimações judiciais e prazos processuais.

Ressalte-se que uma coisa é a simplicidade da causa e que não é escolhida pelo profissional da Advocacia, e outra a dedicação, eficácia, zelo na representação do constituinte, qualidade dos serviços prestados, obediência aos prazos processuais e assiduidade em audiências e atendimento no prazo das intimações para a prática de atos processuais, do que, não se pode reclamar relativamente ao trabalho prestado pelo Apelante.

Destarte, diante desse contexto, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários, de acordo com a Tabela de Honorários da OAB-MT,
em 9 URH
, conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, colaciono excerto de julgados deste e. Tribunal:

“(...) A teor do art. 22, § 1º, da Lei n. 8.906/1994, de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa dativa do acusado em patamar consonante com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso], em ordem a prestigiar o exercício da advocacia no cumprimento da missão constitucional de facilitação de acesso à justiça [art. 5º, LXXIV, CF/88]. (Ap 8709/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017)

“(...) Embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária.” (N.U 0002171-51.2018.8.11.0022, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

Destarte, acolho a pretensão recursal e determino o incremento dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa
Dr. Darlan de Oliveira Bernardino
– OAB/MT n.º 27995-a, dos 05 (cinco) URH inicialmente fixados na r. sentença condenatória, para o total de
9 URH
, devendo a Secretaria da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT expedir a respectiva certidão.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto, tão somente para incrementar os honorários advocatícios devidos à advogada dativa
Dr. Darlan de Oliveira Bernardino

– OAB/MT n.º 27995-a, dos 5 URH inicialmente fixados na r. sentença condenatória, para o total de
9 URH
, devendo a Secretaria da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT. expedir a respectiva certidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024